Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702210-58.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: REINALDO TAVARES NELLI D E S P A C H O Intime-se o apelado REINALDO TAVARES NELLI para que se manifeste, no prazo de cinco dias, a respeito da petição apresentada por BANCO PAN S.A (ID 29438038, p. 1-18). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora